Tribunal: STF
Processo: ARE 1365380
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE PROMOÇÃO. DECRETO Nº 5.189/2015. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 48/2014 E DOS ATOS PROMOCIONAIS DELA DECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PROMOÇÃO. ATO NULO DESDE SUA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A nulidade do ato promocional da apelante decorre da própria nulidade/inconstitucionalidade do ato normativo que a embasou, vale dizer, a Medida Provisória nº 48/14, o que macula também todos os atos promocionais dela decorrentes. A MP nº 48/14 não foi convertida em lei no prazo legal, o que resultou na edição do Decreto Legislativo Estadual nº 128/2015, nos termos do artigo 27, § 4º, da CF, que declarou a perda de sua eficácia desde a sua edição, bem como a revogação de todos os atos administrativos praticados com base na Medida Provisória.



    2. Decorre, ainda, que a Medida Provisória nº 48/2014 foi questionada na ADI nº 0001729-15.2015.827.0000/TJTO, contudo, não foi objeto de controle de constitucionalidade justamente porque foi revogada tacitamente, face a não conversão em lei. E, como se sabe, a revogação ou perda de vigência da norma impugnada leva à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente do objeto. Também sobreveio decisão na Ação Civil Pública nº 000249-60.2015.827.2729/TO, que declarou a inconstitucionalidade “incidenter tantum” da Medida Provisória nº 48/2014, bem como dos atos promocionais dela decorrentes.



    3. Neste cenário, conclui-se que o ato de promoção do policial militar é nulo, desde sua origem, tendo em vista que embasado em medida provisória inconstitucional. Vale dizer, o ato normativo que amparou a promoção da requerente perdeu a eficácia desde sua edição, porquanto a Medida Provisória nº 48/2014 não foi convertida em lei, o que impõe o retorno das situações jurídicas existentes ao estado anterior à edição da medida provisória.



    4. Recurso conhecido e improvido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 142, inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente